Tribunal: TJSP
Processo: 2205374-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que declarou inválida a intimação do devedor para o início do cumprimento de sentença. Alegação que houve regular intimação na fase de conhecimento e recusa do recebimento do AR pelo sócio da devedora. Descabimento.

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a decisão que declarou inválida a intimação do devedor para o início do cumprimento de sentença. Alegação que houve regular intimação na fase de conhecimento e recusa do recebimento do AR pelo sócio da devedora. Descabimento. Necessidade de efetiva intimação a possibilitar a ciência dos termos do processo, a afastar eventual nulidade do cumprimento de sentença. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205374-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante POMPEIA
DO LITORAL RESTAURANTE LTDA EPP, é agravado DOM ROOM EVENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205374-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no: 2205374-81.2020.8.26.0000.
Comarca: Santos.
09a Vara Cível.
Processo no. 0001860-72.2018.8.26.0562.
Prolator ( a ): Juiz Carlos Ortiz Gomes.
Agravante ( s ): Pompeia do Litoral Restaurante Limitada.
Agravado ( s ): Dom-Room Eventos Limitada.
VOTO No. 50.204/2021.--
RECURSO
–
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA
–
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Inconformismo contra a decisão que declarou inválida a
intimação do devedor para o início do cumprimento de
sentença. Alegação que houve regular intimação na fase de
conhecimento e recusa do recebimento do AR pelo sócio da
devedora. Descabimento. Necessidade de efetiva intimação
a possibilitar a ciência dos termos do processo, a afastar
eventual nulidade do cumprimento de sentença. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação de cobrança, fundada em contrato verbal
de prestação de serviços (fornecimento de produtos
alimentícios), em fase de cumprimento de sentença, contra
decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de bens da
executada (agravada), sob o fundamento de que esta não foi
intimada validamente para pagamento voluntário do débito,
determinando à exeqüente (agravante) que promova a regular
intimação da executada (via postal ou por oficial de justiça),
sob pena de arquivamento dos autos (fls. 53/54 e 58, copiadas
às fls. 148/149 e 153).
Insurge-se a exequente, ora
agravante, sustentando a validade da intimação por carta da
agravada (revel), pois foi enviada para o mesmo endereço no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205374-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
qual ela foi citada na fase de conhecimento. Alega que,
embora o AR tenha retornado com a descrição “Recusado” e
“Outros”, foi recebido por Guilherme Pitta, que é um dos
sócios da executada/agravada (fls. 29/34).
Pugna pelo provimento do
recurso, para que seja considerada válida a intimação da
agravada e, por conseqüência, seja declarado o decurso do
prazo para pagamento voluntário do débito, bem como requer
o deferimento da penhora “on line”, via Bacenjud, sobre os
bens da executada.
Recurso
processado
sem
atribuição de liminar ( folhas 159/160 ).
O
agravante
juntou
documentos destinados a comprovar sua impossibilidade em
arcar com o recolhimento da taxa judiciária ( folhas 138/170
).
Sem contraminuta, frustrada
a tentativa de intimação postal da parte contrária ( folhas
169/171 ).
Este é o relatório.
O inconformismo recursal
não merece prosperar.
Em que pesem os argumentos
apresentados, a respeitável decisão agravada não comporta
reforma.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança referente ao fornecimento de produtos alimentícios,
com sentença condenatória favorável à agravante e transitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205374-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em julgado.
A viabilizar o início do
cumprimento de sentença, houve envio de intimação postal
com “AR” ao endereço da agravada, contudo não recebida
no local, com indicação de “recusada”.
A decisão agravada declarou
a invalidade da intimação, do que se insurge a credora (
agravante ).
Inequívoco que, durante a
fase de conhecimento, houve regular citação postal da parte
contrária.
Tal
fato,
contudo,
não
implica em dispensa da intimação para o início do
cumprimento de sentença, ou demonstração de ciência da
devedora sobre a decisão que determinou o pagamento da
dívida.
Desta forma, inobstante o
inconformismo da credora, afigura-se necessária a devida
intimação a possibilitar o pagamento espontâneo da dívida
ou, eventualmente, a oferta de impugnação.
O contrário seria facultar o
início do cumprimento de sentença sem a prova de intimação
da devedora, o que, inclusive teria o condão de gerar futura
arguição de nulidade.
Sopesadas
tais
premissas,
cabe à agravante a realização da diligência na forma
processual pertinente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205374-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Em caso similar, julgou esta
Egrégia Corte de Justiça:
"LOCAÇÃO
AÇÃO
RENOVATÓRIA CITAÇÃO POR AR PESSOA
JURÍDICA
NULIDADE
RECONHECIMENTO
RECURSO PROVIDO. O artigo 247 do Código de
Processo Civil estabelece que as citações e as
intimações serão nulas, quando feitas sem a
observância das prescrições legais". (Apelação
número 0201133-75.2009.8.26.0100, 26a Câmara
de
DireitoPrivado,
Rel.
Des.
RENATO
SARTORELLI, j. 30/04/14 ).
Desta forma, de rigor a
manutenção
da
respeitável
decisão
agravada,
de
indeferimento da medida pleiteada.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos
moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESMBARGADOR RELATOR